Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo na violação da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e (ii) se há provas suficientes do dolo do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (descumprimento de medidas protetivas de urgência), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
5. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
6. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.